Tribunal: TJDFT
Processo: 0038047-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038047-15.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LACI MARINHO DE ARAUJO RECORRIDO: FERNANDO ROBERTO DALANHOL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível, deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES INDENIZATÓRIAS CONEXAS. RESOLUÇÃO ATRAVÉS DE SENTENÇA ÚNICA. PEDIDO INDENIZATÓRIO ADVINDO DO SÍNDICO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO. MATERIALIZAÇÃO. DANOS MORAIS. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. MEROS ABORRECIMENTOS. PEDIDOS INDENIZATÓRIO E DESCONSTITUTIVO ADVINDOS DO CONDÔMINO. PEDIDO DESCONSTITUTIVO AVIADO EM FACE DO CONDOMÍNIO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. PEDIDO INDENIZATÓRIO ENDEREÇADO AO SÍNDICO. ACOLHIMENTO. ABUSO DE DIREITO. ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO. SUJEIÇÃO DO CONDÔMINO A SITUAÇÕES VEXATÓRIAS. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL REQUERIDA. PRODUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO ANULATÓRIO. JULGAMENTO DA MATÉRIA. JULGADO EXTRA PETITA. ARGUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO A LITISCONSORTE E AO PEDIDO ANULATÓRIO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO PEDIDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONFORMAÇÃO AO OBJETO DA LIDE. MODULAÇÃO DE OFÍCIO. APELAÇÕES. DESPROVIMENTO SUBSTANCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. A peça recursal, enquanto destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejar seu acolhimento, deve estar aparelhada com argumentação crítica e juridicamente apta a desqualificar as premissas que nortearam o julgado, devendo guardar estrita correlação com o decidido na moldura do princípio da congruência, e, suprindo esses requisitos formais, reveste-se de aptidão técnica, determinando o conhecimento do recurso que materializa na expressão do devido processo legal. 2. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação da pretensão formulada, inclusive com a produção probatória requerida pelas partes, a simples menção no provimento sentencial de tratar-se de hipótese de julgamento antecipado não encerra cerceamento de defesa, implicando simples erro material, mormente diante da certeza de que a dilação probatória se realizara na conformidade do demandado pelos litigantes. 3. A manifestação de concordância quanto à decisão que homologa o pedido de desistência da parte autora em relação a litisconsorte passivo e ao pleito desconstitutivo que lhe fora endereçado, implica o aperfeiçoamento da preclusão lógica e temporal recobrindo a matéria, tornando inviável que seja devolvida a reexame em momento processual subseqüente, inclusive porque a pretensão encerra comportamento contraditório, que não é tolerável pelo direito (CPC, arts. 505 e 507). 4. O instrumento de instauração e formalização da ação é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixa o seu objeto e possibilita ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, não sendo lícito ao Juiz extrapolar as balizas que lhe haviam sido impostas pela pretensão aduzida e contemplar a parte com direito que não vindicara, sob pena de ensejar a caracterização do julgamento ultra petita, determinando que o excesso seja decotado da sentença como forma de o decidido ser conformado com o objeto da lide. 5. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, conquanto qualificado o ilícito traduzido pela prática de ato irregular, se do havido não emerge consequência lesiva aos direitos da personalidade do atingido, é inapto a irradiar efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927). 6. Restando plasmado que o síndico incorrera em constantes e substanciais abusos no manejo das prerrogativas que lhe eram asseguradas pela convenção condominial, multando condômino sem lastro material, denotando que transpusera os limites do exercício regular dos direitos que o assistiam, engendrando postura abusiva e de perseguição, sua conduta e os atos que protagonizara transmudam-se em atos ilícitos que, afetando a intangibilidade pessoal do condômino, incutindo nele sentimentos de insegurança, angústia e humilhação, encerram fatos deflagradores do dano moral por macularem os direitos da personalidade do ofendido, irradiando a obrigação compensatória correlata (CC, arts. 186, 187, 188, I, 927 e 944). 7. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira. 8. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a dimensão dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do evento que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar desproporção ao evento, nem tão inexpressivo que redunde em estímulo a uma nova ofensa. 9. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 10. Apelos conhecidos e desprovidos. Preliminares rejeitadas. Julgamento ultra petita reconhecido de ofício. Decotado o excesso. Honorários majorados. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.335, inciso III, do Código Civil, 7o, 492, e 502, todos do Código de Processo Civil, afirmando que já repousava sob os presentes autos certidão de sentença judicial transitada em julgado, a qual havia confirmado, tempos antes, a inadimplência de indivíduos integrantes do edilício em conflito. Defende a inviabilidade de condôminos não quites votarem ou mesmo serem eleitos em assembléias condominiais. Aduz, ainda, que o acórdão combatido submeteu o feito à incongruência e à ausência de adstrição decisória, desprezando, inclusive, a imutabilidade das decisões proferidas. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não deve subir o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.335, inciso III, do Código Civil, uma vez que o referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação à indicada transgressão aos artigos 7o, 492, e 502, todos do Código de Processo Civil, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028